Tribunal: STF
Processo: HC 202528
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JORGE MUSSI, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 597.303/MG. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei 12.850/2013) e sequestro e cárcere privado (art. 148, § 2º, do Código Penal). 
    Colhe-se da sentença (Doc. 3):
    Consta no mesmo inquérito policial que em meados de 2017, nesta, os denunciados, sob a chefia e organização do primeiro, associaram-se de forma armada para o fim específico de cometerem crimes, em especial tráfico de drogas, ameaças e constrangimentos ilegais. 
    Consta, ainda que, por força de tal associação, no dia 16.10.2017, GUSTAVO SANTOS COSTA E HUGO ANTONIO DE CARVALHO COELHO, em concurso com terceiros ainda não identificados, no interior da residência situada a rua Ananias Gomes, n° 82, nesta, privaram L.C.F de sua liberdade resultando-lhe graves sofrimento mental. 
    […]
    Segundo apurou-se os denunciados filiaram-se a facção criminosa autointitulada primeiro comando da capital ou, em siglas “PCC”, também identificados pelo número “1533”. Em conformidade com todo o material apreendido nos autos n° 0144.17.004350-5 após cumprimento a mandados de busca e apreensão, o primeiro denunciado, previamente iniciado, além de outros ainda não identificados, arregimentou para as fileiras de tal bando os demais denunciados, “batizando-os” e delegando-lhes funções, prontamente aceitas, em tal organização criminosa. 
    Os referidos cadernos e documentos de filiação e de atas do cotidiano da organização – e além disso, mediante autorização judicial, conteúdos de telefones celulares, foram periciados extraindo-se as informações vistas a ff.75 e seguintes, adiante que detalharam a iniciação, padrinhamento e apresentação à facção criminosa e as funções dos integrantes do bando. 
    Os denunciados acima, retratados nos registros da organização criminosa – cadernos apreendidos – desempenhavam funções variadas, sendo o primeiro deles o Jet de Carmo do Rio Claro, ou líder, com a referência do alcance – código de área de telefonia 35 os demais denunciados agiam com função de disciplina isto é, eram responsáveis pela manutenção da ordem de funcionamento das atividades de venda de entorpecentes com a pacificação dos locais a fim e que a polícia lá não fosse acionada e também eram os cobradores pela venda de entorpecentes. 
    […]
    A eles se somaram os denunciados LUIZ HENRIQUE DA SILVA LIMA, responsável pela aquisição de armas de fogo ao lado de DIEGO PRADO DA SILVA; e além disso, juntamente com HUGO ANTONIO DE CARVALHO COELHO que desempenhavam funções nomeadas como sintonia – assistência a venda de entorpecentes através de transporte, contatos, vendas, repasse e ocultação. 
    […]
    Valendo-se da posição privilegiada na facção criminosa o denunciado HUGO ANTONIO DE CARVALHO COELHO, em razão da convivência anteriormente mantida com L.C.F. atraiu-a até a residência do primeiro denunciado, sede do bando. Lá, conforme registrado no caderno de atas da facção, a mesma foi submetida a verdadeiro julgamento pelos integrantes da organização criminosa tendo sido mantida em carcere privado por ao menos quatro horas, período no qual pode presenciar homens armadas, dentre eles o primeiro, e armamento disperso pelo imóvel. 
    Da mesma forma, os denunciados privaram da liberdade os menores M.R.C, W.T.S.J e H.R.M., no intuito de discipliná-los, isto é, os conduziram até o matagal existente nas imediações do bairro Jacuba quado então, com armas em punho e apontadas contra suas cabeças passaram a constrangê-los com promessas de morte em razão da presença policial no bairro decorrente de ato infracional anterior. 
    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, pendente de julgamento. 
    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar fora indeferido (Doc. 10, fls. 19-20). 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o recurso de apelação está pendente de julgamento por aproximados 02 anos e 04 meses no TJMG; (b) o Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça aguarda julgamento desde o mês de julho de 2020; e (c) se o paciente foi condenado no regime semiaberto, não há motivo para a sua mantença no cárcere. 
    Requer, assim, a concessão da ordem de soltura, com a imposição das medidas alternativas diversas da prisão. Na eventualidade de não ser conhecido o presente Habeas Corpus, requer seja recomendado ao Superior Tribunal de Justiça, com máxima urgência, o julgamento do Habeas Corpus impetrado naquele Tribunal. 
    Em 1º de junho de 2021, solicitei informações ao Ministro Relator do HC 597.303/MG, do Superior Tribunal de Justiça. 
    Foram prestadas as informações pelo STJ (Doc. 16). 
    É o relatório. Decido. 
    Em consulta ao sítio eletrônico, verifica-se que, em 18/6/2021, o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do mencionado HC 597.303/MG.
    Presente tal circunstância, esta impetração fica prejudicada, de modo que eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos, conforme reiterada jurisprudência desta CORTE: HC 134291, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/12/2017; HC 132351, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018; HC 152853 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018.
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente